Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO NÃO ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinta a ação sob argumento de incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o pedido inicial consiste em discutir a legalidade das cláusulas penais, 2% de multa e juros de mora 1% ao mês, perfazendo o valor total de R$10.347,61 o montante objeto da controvérsia. Alega que não se discute a integralidade do contrato, mas, sim, algumas cláusulas. Requer, a reforma da sentença para que o processo retome o andamento e seja apreciado o mérito da causa. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar o valor da causa e, consequentemente, a competência dos Juizados em razão do valor em litígio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, o requerente ingressou com ação de restituição de valores com anulação de cláusulas abusivas. Pretende discutir as cláusulas penais do contrato de consórcio que realizou com a empresa requerida sob argumento de vantagem manifestamente excessiva e enriquecimento ilícito, pois as penalidades previstas para rescisão contratual perfazem o montante de 35% do valor do contrato.
5. Insta destacar que o reconhecimento de uma cláusula como abusiva não implica, de imediato, na anulação do contrato de consumo, uma vez que, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, é necessário priorizar a manutenção das relações contratuais (art. 51, § 2o, do CDC). Ademais a rescisão não é objeto da ação, apenas algumas cláusulas estão em discursão.
6. Para definir a competência, o valor da causa, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/1995, deve considerar o benefício econômico buscado pela parte autora, já que a rescisão contratual ocorreu de forma extrajudicial. Neste caso, o montante pretendido para devolução é de R$ 10.347,00 enquadrando-se no limite de alçada vigente à época do ajuizamento, fixado em R$ 56.480,00. Precedentes: Acórdãos 1282416, 1186511. Logo, merece reforma a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso e provido para declarar competente o Juizado Especial tendo em vista o valor do proveito econômico não ultrapassar o valor de alçada, determinando o retorno dos autos a origem para regular processamento.
8. Ausente condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1282416 Rel. ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, j: 16/9/2020; Acórdão 1186511, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 17/7/2019.